Tribunal: STF
Processo: ADI 544
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-01
Data de publicação: 2004-04-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO: REMUNERAÇÃO. FIXAÇÃO DE
DATA PARA A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. Constituição do
Estado de Santa Catarina, art. 27, VIII.
I. - Constitucionalidade
do art. 27, VIII, da Constituição de Santa Catarina, que assegura
aos servidores públicos sujeitos ao regime jurídico único a
percepção dos vencimentos e proventos até o último dia útil do mês a
 que correspondem.
II. - Ação direta de inconstitucionalidade
julgada improcedente.